Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717433-92.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: JACKSON SOUSA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se Dantas Soluções e Serviços Ltda. para comprovar a hipossuficiência econômica alegada nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator